Tribunal: STF
Processo: HC 165745
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Campo Mourão/PR, no processo nº 5004472-04.2015.4.04.7010, condenou o paciente a 1 ano de reclusão e 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial de cumprimento aberto, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 308 (falsa identidade) e 334, cabeça (descaminho), redação anterior à Lei nº 13.008/2014, do Código Penal. Substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em 26 de junho de 2018, determinou a regressão ao semiaberto, em razão do cometimento de falta grave.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 480.827.
    O impetrante sustenta atendidos os requisitos necessários ao implemento do indulto previsto no Decreto nº 9.246/2017.
    Requer, no campo precário efêmero, o reconhecimento do direito ao indulto natalino e a consequente declaração de extinção da punibilidade. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Documento juntado ao processo revelou a superveniência de sentença, mediante a qual declarada extinta a punibilidade do paciente. 
    2. Ante a noticia de haver sido declarada a extinção da punibilidade, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, no que voltado à obtenção de idêntica providência.
    3. Extingo o processo, sem exame do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator